Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Execução penal. Direito de visita.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessada que cumpre pena no regime aberto. Agravo não provido.